Tribunal: TJDFT
Processo: 0711981-95.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DÉBITO TRIBUTÁRIO. AUTO DE INFRAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. LEI COMPLEMENTAR 435/01. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EX NUNC. APLICAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTENTE.

1. Nos termos da Lei 12.016/2009, o Mandado de Segurança é via adequada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

2. O crédito tributário, constituído na vigência da Lei Complementar no 435/2001, anterior a 14/02/2017 não é alcançado pelos efeitos Arguição de Inconstitucionalidade n. 0010991-24.2014.8.07.0018, julgado nesta Corte, uma vez que, em modulação dos efeitos, não foi concedido efeito retroativo ao seu julgamento.

3. Eventual possibilidade de que o Superior Tribunal de Justiça, após julgamento de recurso pendente e sem efeito suspensivo, venha a determinar nova apreciação da questão, em relação aos efeitos da inconstitucionalidade declarada, não garante ao impetrante direito líquido e certo de revisão do débito tributário.

4. Apelação conhecida e não provida.